Tribunal: TJDFT
Processo: 0720716-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720716-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR APELADO: CARTORIO DO 2 OF DE REG CIV E CAS TIT DOC E P JURIDICAS DESPACHO Cuida-se de apelação, interposta pelo SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (ANDES), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF, nos autos da dúvida suscitada pelo Oficial do 2o Ofício de Registro Civil de Brasília em razão de conflito entre a Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul - ADUEMS (sindicato regional) e o sindicato nacional ora apelante. Em síntese, a ADUEMS requereu o registro da ata de posse de sua diretoria (ID 72070683), em março de 2025, contudo, Gustavo Seferian Scheffer Machado, presidente do ANDES, sob a alegação de ser o representante legal para a prática do ato, solicitou o cancelamento do referido registro, com base no artigo 121 da Lei 6.015/77. O suscitante (Oficial do 2o Ofício de Registro Civil de Brasília), por sua vez, acatou o pedido de cancelamento (ID 72070685), ao entendimento de que o requerimento deveria ser de iniciativa do representante legal do sindicato nacional, considerando não se tratar de parte legítima o representante do sindicato regional para tal ato. A ADUEMS, inconformada, apresentou pedido de reconsideração e provocou a suscitação de dúvida (IDs 72070677, 72070695 e 72070769). Em síntese, sustenta que o cancelamento do registro da ata de posse de sua diretoria pelo suscitante foi indevido, pois se trata de ato jurídico interno de entidade com personalidade jurídica própria, ainda que vinculada ao sindicato nacional, ANDES. Conforme consta, a sentença de ID 72070771 entendeu não assistir razão ao suscitante (Oficial do 2o Ofício de Registro Civil de Brasília), julgando improcedente a dúvida e determinando o cancelamento da averbação descrita no ID 233431492 (cancelamento do registro da Ata de Posse da diretoria da ADUEMS). Irresignado, o Sindicato Nacional interessado interpôs recurso de apelação, através do qual busca, inicialmente, a atribuição de efeito devolutivo e suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 202 da Lei n° 6.015/73, suspendendo os efeitos da sentença prolatada até o julgamento do presente pleito recursal. De forma preliminar, pugna pela cassação da sentença prolatada, por nulidade absoluta, haja vista a ausência de notificação do ANDES-SN para se manifestar no presente feito, nos termos do art. 272, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, para julgar procedente a dúvida arguida pelo Oficial do Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Brasília, para não prevalecer, sem autorização do ANDES-SN, qualquer ato que extrapole ao alcance da Seção Sindical (ID 72070775). Contrarrazões apresentadas (ID 72485591). Ao ID 72486373, a apelante requer a intimação do Oficial do Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Brasília para que tome ciência do efeito suspensivo da apelação interposta nos presentes autos, na forma do art. 202 da Lei n° 6.015/73. Dessa forma, o Cartório não deve efetivar a determinação de cancelamento da averbação descrita no ID 233431492. É o relatório. Como é cediço, o recurso de apelação é municiado ordinariamente de efeito suspensivo como regra genérica, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provido desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de pedido da parte e atuação positiva do relator do recurso (art. 1.012, §§1o e 3o, do CPC). Como a hipótese presente não se enquadra em nenhuma das exceções pontuadas, o apelo possui efeito suspensivo ope legis, tornando desnecessária a atuação do Relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo. Não bastasse isso, há previsão específica na Lei de registros públicos (Lei no 6.015/73) acerca do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) que possui o apelo interposto em processo de dúvida registrária, veja-se: “Art. 202 - Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. (Renumerado do parágrafo único do art. 202 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).” Dentro desse contexto, os efeitos da sentença de ID 72070771 (que determinou o cancelamento da averbação descrita no ID 233431492) estão, automaticamente, suspensos até o julgamento do presente recurso. Como visto, a providência ora declarada não dependia de provimento judicial para tanto, todavia, de modo a evitar prejuízos à parte apelante, não há razão para indeferir o pedido de remessa de ofício ao cartório competente. Ante o exposto, OFICIE-SE o Oficial do Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - DF para ciência da interposição de apelação (datada de efeito suspensivo ope legis) contra sentença proferida nos presentes, restando, por conseguinte, os efeitos do ato judicial prolatado suspensos até julgamento do recurso interposto. Após a diligência, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator